Tribunal: TJDFT
Processo: 0725365-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725365-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO BERNARDES SANTOS, CLEUZA COIMBRA DE CASTRO AGRAVADO: CLYSTENIS VIEIRA DE FRANCA, ELIOMAR ALVES DE CARVALHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos exequentes, SEBASTIÃO BERNADES SANTOS e CLEUZA COIMBRA DE CASTRO SANTOS, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (0014161-66.2016.8.07.0007), promovido em desfavor de ELIOMAR ALVES DE CARVALHO e CLYSTENIS VIEIRA DE FRANCA. A decisão agravada determinou o arquivamento provisório da execução, tendo em vista a ausência de manifestação dos credores acerca do resultado parcialmente frutífero da diligência realizada, nos seguintes termos (ID 159037924 na origem): “Tendo em vista certidão de id. 158915737, remetam-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de id. 93200451, devendo o prazo da prescrição intercorrente ser contado a partir desta data. Sobre os documentos juntados aos autos com a anotação de sigilo, determino o levantamento do sigilo dos seguintes documentos: 1. Id. 97043927 e seguintes; 2. Id. 110952015; 3. Id. 114685590 e seguinte; 4. Ids. 132046256 e seguintes; 5. Ids. 145447639 e seguintes (com a exceção do Id. 145457397, que se refere à consulta ao Infojud e, portanto, deverá ser mantido em sigilo ao público externo). Também será mantido o sigilo sobre as informações colacionadas pelo juízo em consulta ao Infojud (Ids. 156999350 e seguintes), com acesso apenas aos advogados cadastrados.” Os embargos de declaração opostos contra a decisão foram rejeitados, sob os seguintes fundamentos (ID 161824883): “Cuida-se de embargos de declaração opostos por Cleuza Coimbra de Castro e outro em face da decisão constante do ID. 159037924, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. A parte embargada se manifestou pela rejeição dos embargos, ID. 161090731. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou omissa, considerando que há uma penhora no rosto dos autos, o que impediria a suspensão da execução. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada omissão do Juízo em relação à apreciação dos pontos acima mencionados, esta não merece prosperar, uma vez que houve a devida indicação dos pontos fáticos que ensejaram a motivação contida no decreto condenatório, o qual foi desfavorável ao embargante. Saliento inclusive que por omissão a ensejar a propositura de embargos de declaração, deve ser considerada a omissão em algum ponto específico da decisão a ser combatida, não sendo necessária manifestação do Juízo em relação a cada uma das alegações trazidas pelas partes. Assim, no caso em tela, conforme salientado pelo embargante, embora mantida a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos, não foram disponibilizados os créditos, portanto não há impedimento para suspensão. Ressalto que, a qualquer tempo, caso sejam disponibilizados os referidos créditos decorrentes da penhora no rosto dos autos, o processo poderá ser desarquivado, sem prejuízo para parte autora. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID. 159037924.” Em suas razões, os exequentes requerem que seja concedido efeito suspensivo ao agravo, a fim de que seja decretada a suspensão da decisão proferida pelo juízo a quo, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugnam pela reforma da referida decisão, para sanar a omissão que nela há, adequando-a à legislação cível, dando continuidade à execução até a disponibilidade dos créditos e satisfação do valor devido aos agravantes. Argumentam que a decisão foi omissa quando suspendeu o processo, dando início a contagem de prazo para prescrição intercorrente, pois, deixou de observar que quando há nos autos penhora deferida, não há que se falar em suspensão para contagem de prazo prescricional, visto que a execução não resta frustrada, e nem mesmo houve uma inércia dos agravantes em indicar reiteradas vezes bens passíveis de penhora. Defendem que não foi observado o deferimento e encaminhamento de ofício acerca da penhora no rosto dos autos no 0709801-42.2019.8.07.0007 (Ofício – ID. 102170141), e que nesta situação não há possibilidade de suspensão do processo, até que a penhora seja executada e os créditos garantidos. Asseveram que, na circunstância presente, resta desautorizada a suspensão do cumprimento de sentença, porquanto não se constata nenhuma das hipóteses descritas no art. 921 do CPC. Concluem que, existindo penhora no rosto dos autos, o prosseguimento do cumprimento de sentença é medida que se impõe (ID 48260323). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, porquanto é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 48302616). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de pedido de cumprimento de sentença visando o pagamento dos valores referentes à indenização dos aluguéis e cumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega de coisa, sendo atribuído à inicial o valor total de R$ 501.874,26 (ID 48017303). Conforme consta, a decisão agravada determinou o arquivamento provisório da execução, tendo em vista a ausência de manifestação dos credores acerca do resultado parcialmente frutífero da diligência realizada (ID 159037924). Nesta sede, alegando existir penhora no rosto dos autos, os exequentes pedem a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento regular do cumprimento de sentença, até a disponibilidade dos créditos e satisfação do valor devido aos agravantes. De fato, foi deferida na origem a penhora no rosto dos autos do processo no 0709801-42.2019.8.07.0007, em trâmite perante a 4a Vara Cível de Taguatinga, de crédito existente nos autos em benefício de Eliomar Alves De Carvalho, ora agravado, para garantia da execução, no valor de R$ 258.307,11 (ID 101245944), do que foi expedido termo de penhora no rosto dos autos do processo mencionado (ID 102715382). Desta feita, deferida a penhora no rosto dos autos de processo em que o devedor possui crédito para garantir o pagamento do valor da execução, não se pode falar em inexistência de bens passíveis de penhora ou em execução frustrada a justificar o arquivamento provisório do cumprimento de sentença, uma vez que tal circunstância não se amolda a nenhum dos casos previstos no art. 921 do CPC. Nesse sentido, precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE BENS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 921, INCISO III, DO CPC. CABÍVEL SUSPENSÃO ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DO CRÉDITO. ART. 921, I, C/C ART. 313, INCISO V, “A”, AMBOS DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. A não localização de bens penhoráveis do devedor implica a suspensão da execução e do prazo prescricional por até 1 (um) ano, (CPC, art. 921, III e §1o). 2. No caso dos autos, o inciso III do art. 921 do CPC, que embasou a determinação de suspensão do curso da execução pelo Juízo a quo, não se aplica à hipótese, pois, o exequente logrou êxito em indicar bem imóvel à penhora, bem como efetivada penhora no rosto dos autos. 3. A existência de uma penhora no rosto dos autos e a penhora de um imóvel impõem o prosseguimento do processo da execução, inviabilizando sua suspensão por ausência de bens penhoráveis, porém permitindo-se a suspensão dos autos, com fulcro no art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, “a”, do CPC, até a consolidação do crédito. 4. Agravo conhecido e provido.” (0712077-62.2022.8.07.0000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 24/08/2022) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO. ARTIGO 921, INCISO III, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de um ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC, em razão da ausência de bens passíveis de penhora. 2. A existência de penhora no rosto dos autos não se amolda à hipótese de suspensão prevista no inciso III do artigo 921 do CPC, sendo possível apenas o seu sobrestamento até a consolidação do crédito penhorado, art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, “a”, do CPC. 3. Agravo conhecido e provido.” (0745506-88.2020.8.07.0000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 22/02/2021). (...) Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou a suspensão do curso do prazo prescricional por um ano, assim como a remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa, assegurando o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. 2. A existência de penhora no rosto dos autos com valor considerável a ser recebido pelo agravado impõe o prosseguimento do cumprimento de sentença, não se amoldando o caso a nenhuma das hipóteses de suspensão previstas nos incisos do artigo 921 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido”. (07154325620178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 27/02/2018) - g.n. Ou seja, considerando a determinação de penhora no rosto dos autos de processo diverso (no 0709801-42.2019.8.07.0007), descabido o arquivamento da execução. Assim, assiste razão aos agravantes quanto ao prosseguimento regular do cumprimento de sentença na instância de origem, sendo admissível apenas o sobrestamento do feito até que haja a efetivação ou não do crédito penhorado, uma vez que a situação depende “do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente” (art. 921, I, e art. 313, V, “a”, do CPC). Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão da origem até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator